Tribunal: STJ
Processo: 0405324-39.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2062628 - RJ (2022/0025514-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
IGOR TURQUE RIBEIRO - RJ172640
INTERES.
: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR
: LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Estado do Rio de Janeiro ao acórdão proferido
pela Segunda Turma do STJ, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado para
responder por todas as dívidas, atribuindo a responsabilidade à FAETEC e à EMOP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado foi omisso
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, considerando a extinção do processo
sem resolução de mérito em relação ao embargante, diante da sua ilegitimidade
passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são acolhidos para sanar a omissão quanto à fixação
dos honorários sucumbenciais.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que, na hipótese de
exclusão de litisconsorte da lide, o valor dos honorários deve ser fixado
proporcionalmente, não sendo necessário aplicar o mínimo de 10% sobre o valor da
causa.
5. A aplicação do art. 87 do CPC/2015 é mais adequada, permitindo que o julgador
possa equalizar as situações concretas, de acordo com suas peculiaridades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50684375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: ed04b004-5f1d-4a04-b25e-bb07d7733690

6. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos para arbitrar honorários advocatícios
de sucumbência em favor dos patronos do embargante em 3% sobre o valor atualizado
da causa.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de exclusão de litisconsorte da lide, o valor dos honorários
sucumbenciais deve ser fixado proporcionalmente.
2. A aplicação do art. 87 do CPC/2015 permite que o julgador equalize as situações
concretas, corrigindo eventuais distorções.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2o; CPC/2015, art. 87.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no EDcl no REsp n. 2.080.572/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.817.475/SP, Rel. Min. Marco
17/3/2025
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
11/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50684375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: ed04b004-5f1d-4a04-b25e-bb07d7733690

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2062628 - RJ (2022/0025514-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
IGOR TURQUE RIBEIRO - RJ172640
INTERES.
: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR
: LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Estado do Rio de Janeiro ao acórdão proferido
pela Segunda Turma do STJ, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado para
responder por todas as dívidas, atribuindo a responsabilidade à FAETEC e à EMOP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado foi omisso
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, considerando a extinção do processo
sem resolução de mérito em relação ao embargante, diante da sua ilegitimidade
passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são acolhidos para sanar a omissão quanto à fixação
dos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA50237999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 746fe68c-7f67-4f4a-a06a-4d41159363a1

4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que, na hipótese de
exclusão de litisconsorte da lide, o valor dos honorários deve ser fixado
proporcionalmente, não sendo necessário aplicar o mínimo de 10% sobre o valor da
causa.
5. A aplicação do art. 87 do CPC/2015 é mais adequada, permitindo que o julgador
possa equalizar as situações concretas, de acordo com suas peculiaridades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos para arbitrar honorários advocatícios
de sucumbência em favor dos patronos do embargante em 3% sobre o valor atualizado
da causa.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de exclusão de litisconsorte da lide, o valor dos honorários
sucumbenciais deve ser fixado proporcionalmente.
2. A aplicação do art. 87 do CPC/2015 permite que o julgador equalize as situações
concretas, corrigindo eventuais distorções.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2o; CPC/2015, art. 87.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no EDcl no REsp n. 2.080.572/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.817.475/SP, Rel. Min. Marco
17/3/2025
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
11/6/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Estado do Rio de Janeiro
ao acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, o qual, por maioria, conheceu dos
agravos para não conhecer do recurso especial de Metalúrgica Valencia Industria e
Comercio Ltda. e conhecer do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro para dar-
lhe parcial provimento, a fim de declarar a sua ilegitimidade passiva para responder por
todas as dívidas, reconhecendo-se, contudo, a responsabilidade tanto da FAETEC
como da EMOP pelo pagamento dos débitos.
O acórdão está assim ementado (e-STJ, 667-669):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DOS DÉBITOS. EXISTÊNCIA. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO
Documento eletrônico VDA50237999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 746fe68c-7f67-4f4a-a06a-4d41159363a1

ESPECIAL DE METARLÚRGICA VALÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DE ESTADO DO RIO DE
JANEIRO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. A Metalúrgica Valencia Indústria e Comércio Ltda. promoveu execução de
título extrajudicial contra o Estado do Rio de Janeiro, FAETEC e EMOP,
visando o pagamento de valores decorrentes de contratos administrativos. A
sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade da FAETEC
e da EMOP, mas condenou apenas o Estado do Rio de Janeiro ao
pagamento do débito.
2. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em apelação, reconheceu a
ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro em relação ao contrato firmado
pela FAETEC, imputando a esta o pagamento integral do contrato,
mantendo, contudo, a responsabilidade daquele pela dívida da EMOP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio de Janeiro
é legítimo para responder pelos débitos da EMOP e da FAETEC,
considerando a personalidade jurídica própria dessas entidades.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de reconhecimento da
responsabilidade da FAETEC e da EMOP pelos débitos, mesmo diante da
alegação de e coisareformatio in pejus julgada.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial da Metalúrgica Valencia Indústria e Comércio Ltda.
não foi conhecido devido à ausência de indicação clara dos dispositivos
legais violados, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
6. O Estado do Rio de Janeiro também foi considerado ilegítimo para
responder pelos débitos da EMOP, pois esta possui personalidade jurídica
própria e autonomia administrativa e financeira.
7. A responsabilidade da FAETEC e da EMOP foi reconhecida, afastando-se
a alegação de e de coisa julgada, uma vez que a sentença de primeiro grau
não declarou areformatio in pejus ilegitimidade dessas entidades.
8. A decisão judicial deve ser interpretada considerando a fundamentação, a
qual dá sentido e alcance ao dispositivo segundo os limites do pedido,
sempre em observância ao princípio da boa-fé, o que está categoricamente
previsto no art. 489, § 3o, do CPC/2015.
9. A programação de desembolso orçamentária foi considerada equivalente
à nota de empenho, constituindo título executivo extrajudicial, desde que
demonstrada a prestação efetiva do serviço.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravos conhecidos. Recurso especial da Metalúrgica Valencia Indústria
e Comércio Ltda. não conhecido. Recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para
responder pelos débitos da EMOP é reconhecida devido à personalidade
jurídica própria da empresa pública. 2. A responsabilidade da FAETEC e da
EMOP pelos débitos é mantida, afastando-se a alegação de reformatio in
Documento eletrônico VDA50237999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 746fe68c-7f67-4f4a-a06a-4d41159363a1

e coisa julgada. 3. A programação de desembolso orçamentária pode
pejus
ser considerada título executivo extrajudicial, desde que demonstrada a
prestação efetiva do serviço".

Em suas razões (e-STJ, fls. 712-714), o embargante alega haver omissão
no acórdão embargado acerca da condenação da autora da ação ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos merecem ser acolhidos.
De início, cumpre relembrar que os declaratórios são recursos de
fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento da decisão judicial, visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou
corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Na hipótese, verifica-se que, de fato, o acórdão impugnado foi omisso em
relação à fixação dos honorários sucumbenciais, dado que a conclusão do julgado foi
pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao embargante, diante
da sua ilegitimidade passiva.
Diante disso, mostra-se necessário arbitramento da verba sucumbencial, a
qual, contudo, não necessita ser fixada no mínimo de 10% sobre o valor da causa,
conforme prevê o art. 85, § 2o, do CPC/2015, pois a jurisprudência desta Corte
Superior firmou entendimento de que, na hipótese de exclusão de litisconsorte da lide,
o valor dos honorários deverá ser fixado proporcionalmente.
Dessa maneira, mostra-se mais adequada a aplicação do art. 87 do CPC
/2015 ainda que na hipótese não haja a distribuição de responsabilidades pela
sucumbência conjuntamente, pois permite que o julgador possa equalizar as situações
concretas, de acordo com suas peculiaridades.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva de litisconsorte não obriga a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50237999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 746fe68c-7f67-4f4a-a06a-4d41159363a1

(AgInt no EDcl no REsp n. 2.080.572/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
)
17/3/2025
20/3/2025

RECURSOS
ESPECIAIS.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE
DO
EXEQUENTE.
RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE. EXCLUSÃO.
CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 338, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE SE CRIAR SITUAÇÕES I
NUSITADAS. REGRA DO ART. 87 DO CPC/2015. NECESSIDADE.
CRITÉRIO DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL DA EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sistema processual civil se pauta em uma orientação de caráter
objetivo, qual seja, havendo sucumbência, em regra, são devidos honorários,
o que, contudo, não pode ser considerado de forma absoluta, devendo-se
atentar para o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que
deu causa à instauração da lide deve suportar as despesas deladecorrentes.
2. O banco exequente não tomou as precauções necessárias para
concessão do mútuo, aceitando o aval fraudulento de sociedade empresária
que já se encontrava com os atos de arquivamento suspensos pela
JUCESP. Assim, atuando de forma negligente e incluindo indevidamente a
executada no polo passivo, imputa-se ao exequente a responsabilidade pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Na hipótese de se reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos
litisconsortes, com o prosseguimento da ação contra os demais
demandados, não se mostra viável a incidência dos percentuais mínimos e
máximos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o valor da causa.
4. A aplicação do parágrafo único do art. 338 do CPC/2015 a
situações análogas à dos autos não afasta a possibilidade de se chegar a
situações incomuns, nas quais os valores dos honorários sucumbenciais se
tornem manifestamente desproporcionais e não razoáveis, seja por se
alcançarem valores exorbitantes, seja por se chegar a quantias irrisórias.
5. A regra do art. 87 do CPC/2015 melhor se aplica à hipótese, pois permite
que o julgador possa equalizar as situações concretas, de acordo com suas
peculiaridades, corrigindo eventuais distorções sem as limitações do
parágarafo único do art. 338 daquele mesmo diploma processual.
6. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido, torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso especial de Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso Especial de ITW Imaden
Comércio e Serviços Ltda. conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA50237999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 746fe68c-7f67-4f4a-a06a-4d41159363a1

(REsp n. 1.817.475/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
)
11/6/2024
14/6/2024

Diante dessas considerações, torna-se imperiosa a adoção da regra do art.
87,
, do CPC/2015 ao caso concreto, de maneira que a verba honorária arbitrada
caput
ao patrono do litisconsorte excluído deverá ser arbitrada considerando o número de
executados e o valor da causa.
Ademais, não se pode descurar que o caso vertente exige a observância
dos parâmetros estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC/2015, pois a Fazenda Pública
é parte.
Estabelecidas essas premissas e observando-se o valor da causa e o fato
de serem 3 (três) executados, impõe-se a fixação dos honorários em 3% sobre o valor
atualizado da causa em favor apenas dos patronos do ora embargante.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando o vício de
omissão, arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do
embargante em 3% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50237999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 746fe68c-7f67-4f4a-a06a-4d41159363a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.062.628 / RJ
Número Registro: 2022/0025514-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04053243920168190001 202124513545 4053243920168190001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
AGRAVANTE
: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
IGOR TURQUE RIBEIRO - RJ172640
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
AGRAVADO
: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
IGOR TURQUE RIBEIRO - RJ172640
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50605610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: a49889d7-e25b-411b-8c52-3c616597755e

EMBARGANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
IGOR TURQUE RIBEIRO - RJ172640
INTERES.
: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: a49889d7-e25b-411b-8c52-3c616597755e